Tribunal: TJMT
Processo: 1001471-56.2025.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001471-56.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA VIÁRIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REDUÇÃO/EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que confirmou tutela de urgência para retirada de postes instalados irregularmente em faixa de domínio de rodovia, reconheceu o cumprimento posterior e condenou ao pagamento de astreintes (R$ 11.500,00) e honorários fixados por equidade.

II. Questão em discussão

Há três questões: (i) afastamento ou redução das astreintes; (ii) adequação dos honorários por equidade; (iii) aplicação da taxa SELIC.

III. Razões de decidir

Astreintes são devidas pelo descumprimento da ordem judicial (art. 537 do CPC).

Não há prova de impossibilidade técnica nem pedido de dilação de prazo. O cumprimento posterior não afasta a multa vencida.

O valor fixado é proporcional à gravidade e ao bem jurídico protegido.

Honorários por equidade são incabíveis havendo condenação mensurável (Tema 1.076/STJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"

A multa cominatória subsiste pelo período de descumprimento, ainda que haja cumprimento posterior. 2. A redução das astreintes exige prova de excesso ou justa causa. 3. Honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação quando mensurável. 4. Astreintes não sofrem incidência de juros de mora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 537 e 85, §§2º e 8º; CC, arts. 389 e 406.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência que lhe move Via Brasil MT 246
Concessionária de
Rodovia S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a tutela concedida e reconhecer a obrigação já cumprida de retirada dos postes de energia elétrica instalados irregularmente na faixa de domínio da Rodovia MT-246, bem como condenar a requerida ao pagamento de astreintes no valor de R$ 11.500,00, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por equidade no valor de R$ 5.000,00.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a multa cominatória fixada deve ser afastada ou reduzida, ao argumento de que não houve resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, mas sim impossibilidade técnica temporária decorrente de fatores como condições climáticas adversas, alagamento da área, dificuldade de acesso ao local e necessidade de observância de protocolos técnicos e de segurança inerentes à prestação de serviço público essencial.

Segue defendendo, ainda, que houve cumprimento substancial da obrigação em curto espaço de tempo, inexistindo prejuízo à parte adversa, razão pela qual a manutenção das astreintes implicaria enriquecimento sem causa, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aduz, também, a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, fixados por equidade em montante elevado frente ao valor da causa, pugnando pela aplicação dos critérios do art. 85, §2º, do CPC. Por fim, requer a incidência exclusiva da taxa SELIC como índice de correção monetária. Ao final requer a reforma do
decisum.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 353916412), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Via Brasil MT 246 Concessionária de
Rodovia S.A.
move ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, objetivando a retirada de postes de energia elétrica instalados na faixa de domínio e na faixa de segurança da Rodovia MT-246, em local próximo ao bordo da pista de rolamento, sob alegação de violação às normas de segurança viária e risco iminente de acidentes.

Alega, em apertada síntese, que é concessionária responsável pela administração e segurança da rodovia, competindo-lhe zelar pela integridade da faixa de domínio, tendo constatado a instalação irregular de postes pela requerida, sem autorização e em desacordo com a legislação aplicável. Sustenta que notificou extrajudicialmente a requerida para regularização da situação no prazo de 48 horas, ocasião em que esta informou tratar-se de instalação provisória decorrente de evento climático, com previsão de regularização apenas entre os meses de julho e setembro de 2025, o que reputou incompatível com o risco existente, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Deferida a tutela de urgência, foi determinado à requerida que promovesse a retirada dos postes no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária, de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) – id. 353916362.

Durante o curso regular do processo, autora informou o descumprimento da ordem judicial, requerendo a majoração das astreintes, diante da inércia da ré em cumprir a determinação judicial (id. 353916379).

O d. magistrado deferiu o pedido, majorando a
multa cominatória para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, limitada ao montante máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) – id. 353976387.

A
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
apresentou contestação defendendo que a instalação dos postes ocorreu em caráter emergencial em razão de evento climático severo que danificou a rede original, sendo necessária a adoção de solução provisória para garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica. Sustentou, ainda, a perda superveniente do objeto, em razão da conclusão da obra de remanejamento da rede, bem como a ausência de interesse de agir da autora, além de alegar a necessidade de observância de prazos técnicos e regulatórios para execução do serviço (id. 353916394).

A autora impugnou a contestação, sob o fundamento de que a instalação irregular dos postes gerava risco concreto à segurança dos usuários da rodovia, sendo inadequado o prazo apresentado pela requerida, bem como sustentou que o cumprimento posterior da obrigação não afasta o interesse de agir nem descaracteriza o descumprimento da ordem judicial, pugnando pela procedência dos pedidos e manutenção das astreintes (id. 353916399).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido,
para confirmar a tutela concedida e reconhecer a obrigação já cumprida pela ré, de retirada dos postes de energia elétrica instalados irregularmente na faixa de domínio da Rodovia MT-246,
condenando-a ao pagamento de astreintes no valor de R$ 11.500,00, além
das custas processuais
e honorários advocatícios fixados por equidade no montante de R$ 5.000,00 (id.

353916406).

Não concordando com a r. sentença, recorre a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, ora apelante, sustentando, em suma, que não houve descumprimento injustificado da ordem judicial, mas impossibilidade técnica temporária decorrente de fatores como condições climáticas adversas, alagamento da área e dificuldades de acesso, além da necessidade de observância de normas técnicas na execução do serviço. Aduz, ainda, o cumprimento posterior da obrigação, a desproporcionalidade das astreintes fixadas e dos honorários advocatícios arbitrados por equidade, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se deve ser afastada ou reduzida a multa cominatória imposta à apelante, em razão do alegado cumprimento substancial da obrigação e da suposta impossibilidade técnica temporária. Ainda, se os honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 5.000,00 comportam revisão e, por fim, se há pertinência no pedido de aplicação da taxa SELIC como critério de atualização do débito.

Inicialmente, insurge-se a concessionária de energia contra a condenação ao pagamento de R$ 11.500,00 a título de astreintes.

É cediço que a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º do CPC.

O
caput
do mencionado dispositivo legal dispõe: “
Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.”

E o §1º, por sua vez, estabelece:

“
§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
”

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei).

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Terceira Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO - DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA) - RESTABELECIMENTO DA
MULTA
–
REDUÇÃO
DO VALOR – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Demonstrado o efetivo descumprimento da obrigação imposta é devida a imposição de multa.

Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. A multa merece redução, porque a sua fixação em valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, acarreta enriquecimento sem causa e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”. (RAC n.º 1001968-10.2021.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.03.2024).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

In casu
, verifica-se que a ordem judicial para a retirada dos postes instalados irregularmente na faixa de segurança da rodovia foi clara e fixou prazo razoável de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, posteriormente majorada para R$ 1.000,00.

Assim, embora a apelante invoque a ocorrência de chuvas e terreno alagado como excludentes de responsabilidade, tal alegação carece de suporte probatório mínimo. As fotografias colacionadas aos autos revelam a presença de caminhões e equipes no local, desmentindo a tese de inacessibilidade absoluta.

Ademais, a concessionária não trouxe aos autos prova pericial ou laudo meteorológico contemporâneo minimamente capaz de justificar a inércia durante o prazo da liminar.

Não obstante, observa-se que as justificativas ora apresentadas não foram submetidas ao crivo do Juízo de origem no momento oportuno, tampouco acompanhadas de requerimento de dilação de prazo ou de demonstração concreta de impedimento insuperável, circunstância que fragiliza sobremaneira a tese defensiva.

Cumpre ressaltar que, em hipóteses tais, incumbe à parte obrigada demonstrar, de forma clara e tempestiva, a existência de obstáculo real ao cumprimento da ordem judicial, ônus do qual não se desincumbiu. Logo, não se justifica o descumprimento de ordem judicial específica sem prévia comunicação ao Juízo ou pedido fundamentado de dilação de prazo.

Nesse sentido, bem observou o douto magistrado:

“Nos autos, restou incontroverso que a requerida instalou, após evento climático ocorrido em 09/02/2025, postes de energia elétrica em trecho da Rodovia MT246 sob responsabilidade da autora, posicionados próximos ao bordo da pista, dentro da faixa de segurança e sem prévia autorização da concessionária ou da SINFRA-MT.

A própria requerida, ao responder à notificação extrajudicial, reconheceu tratar-se de instalação provisória, em caráter emergencial, destinada a restabelecer o fornecimento de energia, assumindo a necessidade de futura regularização e retorno da rede ao traçado original, o que reforça o caráter excepcional e precário da ocupação.

Ainda que se admita a urgência em restabelecer serviço essencial, o regime jurídico da faixa de domínio e da segurança viária não autoriza a perpetuação de solução provisória que exponha usuários da rodovia a risco indevido.

A utilização da faixa de segurança, notadamente próximo ao bordo da pista, configura ocupação incompatível com a legislação de trânsito e com a disciplina estadual sobre faixas de domínio, notadamente diante da ausência de projeto aprovado e de autorização do órgão competente.

Nesse contexto, a instalação da rede pela requerida dentro da faixa de segurança mostrou-se irregular, impondo-se, de fato, a adoção de medidas para sua remoção/remanejamento, às expensas da própria concessionária de energia, que assumiu os riscos da ocupação em área sujeita a limitação administrativa.”
(id. 353976406).

No presente caso, o bem jurídico protegido não é meramente patrimonial. Trata-se de segurança viária, integridade física e vida dos usuários da rodovia. A permanência de postes tão próximos à pista de rolamento, em faixa de domínio, justificava resposta jurisdicional efetiva e célere. Nesse contexto, a multa total de R$ 11.500,00 não se mostra exorbitante, sobretudo diante do porte econômico da ré, da natureza essencial da ordem judicial e do período de atraso reconhecido na sentença.

Ressalte-se que o cumprimento posterior da obrigação não elimina automaticamente a exigibilidade da multa vencida. Ao contrário, as astreintes incidem precisamente pelo período em que a ordem judicial permaneceu descumprida, salvo demonstração concreta de justa causa, o que não se verifica nos autos.

Assim, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento das astreintes no montante fixado na r. sentença.

Quanto aos honorários advocatícios, todavia, assiste razão parcial à recorrente.

A sentença fixou honorários por equidade em R$ 5.000,00, embora o valor atribuído à causa tenha sido de R$ 1.000,00 e a condenação principal em astreintes tenha alcançado R$ 11.500,00.

O art. 85, §2º, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A fixação por apreciação equitativa, nos termos do §8º, é excepcional.

O STJ, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a apreciação equitativa não pode ser utilizada quando houver valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa mensurável, ressalvadas hipóteses específicas de proveito econômico irrisório ou inestimável.

Aqui, há condenação pecuniária mensurável, correspondente às astreintes fixadas em R$ 11.500,00. Desse modo, mostra-se tecnicamente mais adequado substituir a verba honorária arbitrada por equidade por honorários fixados em percentual sobre o valor da condenação, observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, a tramitação sem dilação probatória complexa e o trabalho desenvolvido, fixo os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da condenação, em substituição ao montante fixo de R$ 5.000,00.

Por fim, no que se refere aos consectários legais, especialmente quanto ao pleito de aplicação exclusiva da taxa SELIC, a insurgência não merece acolhimento.

A sentença recorrida não fixou expressamente os critérios de correção monetária e juros de mora, circunstância que, todavia, não autoriza a adoção automática da taxa SELIC como índice único.

Com efeito, embora a Lei nº 14.905/2024 tenha promovido alterações nos arts. 389 e 406 do Código Civil, não instituiu regime geral que imponha a aplicação indistinta da taxa SELIC às condenações civis. Permanece aplicável, nesse contexto, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nas condenações civis em geral, incidem correção monetária e juros de mora, não sendo a SELIC adotada como regra.

Ademais, a utilização da taxa SELIC, quando cabível, deve ocorrer de forma isolada, sendo vedada sua cumulação com outros índices, conforme orientação do STJ.

No caso, contudo, não há fundamento para sua aplicação, tampouco para a extensão do regime previsto no art. 3º da EC nº 113/2021, restrito às condenações impostas à Fazenda Pública, não alcançando a parte recorrente, concessionária de energia pública.

De outro lado, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não incidem juros moratórios sobre a multa cominatória, sob pena de
bis in idem
, por já ostentar natureza coercitiva e sancionatória (AgInt no AREsp 2470688/SP; REsp 1.327.199/RJ).

Assim, rejeita-se a aplicação da taxa SELIC. Tratando-se de astreintes, incide apenas correção monetária desde o arbitramento, sendo indevidos juros de mora, sob pena de
bis in idem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, apenas para substituir os honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 5.000,00 por honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026